Tribunal: TJDFT
Processo: 0041389-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041389-05.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de ID 23100597, uma vez que já foram apresentadas anteriormente e já houve o julgamento do agravo interno. Aguarde-se o decurso do prazo para JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA apresentar contrarrazões ao agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL no ID 17600211, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024